Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705395-09.2023.8.07.0016 RECORRENTE: EDSON FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TORTURA E ABANDONO DE POSTO. DENÚNCIA PARCIALMENTE REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. JUÍZO PREMATURO. ARTS. 77 E 78 DO CPPM. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. As hipóteses de não recebimento da denúncia estão elencadas no art. 78 do Código de Processo Penal Militar, de modo que, existindo justa causa para a ação penal militar, e indícios suficientes de materialidade dos fatos e autoria, vigora o princípio do in dubio pro societate, devendo ser recebida a peça acusatória e processada a instrução processual penal. 2. A aplicação do princípio da consunção para rejeição parcial da denúncia encerra juízo prematuro de mérito da ação penal. No caso, eventual absorção do crime de abandono de posto pelo crime de tortura demanda o transcurso da instrução processual penal, observado o devido processo legal e exercidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 77 e 78, ambos do Código de Processo Penal Militar, ao prover o recurso em sentido estrito do Parquet, aceitando integralmente a denúncia e não reconhecendo a absorção do crime de abandono de posto como meio necessário para a prática do crime fim de tortura. Pugna, assim, pela aplicação do princípio da consunção/absorção entre citados crimes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 77 e 78, ambos do Código de Processo Penal Militar, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (reconhecimento da absorção do crime de abandono de posto como meio necessário para a prática do crime fim de tortura) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030